Tribunal: STF
Processo: ARE 771723
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ARTIGO 93, IX, CF. JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE A CONSTITUIÇÃO APENAS EXIGE FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE SUCINTA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATENDE ÀS DIRETRIZES FIRMADAS NO AI 791.292 RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEIS 10.697 E 10.698 DE 2003. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.